Tribunal: STF
Processo: ARE 1598179
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que incide ao caso a Súmula 286/STF, na medida em que o acórdão recorrido está “em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao consignar que o Decreto Legislativo n. 2.590/24, ao sustar o ato normativo do Comando-Geral da PM, alegando que teria havido excesso de regulamentação, violou o princípio da separação dos poderes e avançou na competência legislativa privativa do Executivo, ao interferir na organização da estrutura da PM e nas regras de avaliação interna de seus cursos” (Doc. 21, fl. 2).
 No Agravo, a parte agravante alega que “a atuação do Poder Legislativo local não exorbitou a atuação legítima do Parlamento” (Doc. 24, fl. 18). Reitera, no mais, os argumentos de mérito do apelo extremo (Doc. 24).
 É o relatório. Decido.
 
A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). Inadmitido o RE com base na Súmula 286 desta CORTE (Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), cumpre ao agravante, para fins de impugnação específica, demonstrar que o caso concreto não é abarcado pela jurisprudência do STF indicada pelo Tribunal de origem, ou então que a diretriz jurisprudencial se mostra superada.
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente